Tribunal: TJMT
Processo: 1044660-58.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044660-58.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEUSA CAMPANA PERES - CPF: 442.210.451-91 (APELADO), ENILDO NEVES DE SOUZA - CPF: 396.179.801-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A MARGEM LIMÍTROFE – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ante a natureza alimentar do salário e o princípio da razoabilidade, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os empréstimos em consignação com desconto em folha de pagamento, limitam-se a 30% do rendimento líquido do trabalhador. Precedentes do STJ.

Ausente má-fé das instituições financeiras, tal condição afasta o direito à indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1044660-58.2020.8.11.0041

Apelante
: BANCO BRADESCO S.A.

Apelados
: CLEUSA CAMPANA PERES

4a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação
interposto por
Banco Bradesco S.A.

Ação:
Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Reparação por danos Morais ajuizada por Cleusa Campana Peres em desfavor de
Banco Bradesco S.A.

Sentença:
julgou procedentes os pedidos da ação, para determinar a revisão do contrato de empréstimo firmado pelas partes (contrato no 362320970), com a limitação das parcelas consignadas ao patamar de 30% do salário líquido da autora, bem como para condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação por dano moral, corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Condenou ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação (Id. 223725672):
Sustenta, em síntese, que as parcelas foram previamente e livremente pactuadas, e que a contratação foi válida e livre de vícios. Aduz que todos os contratos têm parcelas fixas e de conhecimento prévio da autora, sendo inverídica a alegação de onerosidade excessiva.

Afirma que não cometeu infração ou fraude, nem mesmo realizou descontos ultrapassando o limite da margem consignável, porque o órgão pagador é quem libera a margem de consignação conforme a solicitação de crédito realizada pela instituição financeira, não havendo falha na prestação de serviço.

Defende, ainda, a inexistência de danos morais, e pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento.
(Id 223725675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é o caso de reformar a r. sentença a fim de julgar improcedente a ação, para afastar a determinação de limitação dos descontos consignados no percentual de 30% do seu rendimento líquido, bem como afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No caso em análise, observa-se que a autora, servidora pública do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, firmou contrato de empréstimo na modalidade consignado, para desconto em folha de pagamento, em 96 parcelas mensais e sucessivas de R$ 2.719,84, como se visualiza pelos contracheques (Id. 223724660 e 223724662).

Pretende a readequação das parcelas referente ao empréstimo contratado com o requerido, à margem de 30% de seu subsidio liquido atual, porquanto, segundo alega, quando contratou detinha função de confiança, recebendo o valor bruto de R$ 6.601,11, porém atualmente sua remuneração bruta é de R$ 4.403,95.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
todos os empréstimos de consignação para desconto em folha de pagamento do servidor não podem ultrapassar o limite de 30% de sua remuneração, em respeito à natureza alimentar do salário.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Trata-se, em suma, da
limitação dos descontos efetuados mediante consignações em folha de pagamento, fixados em 40% dos vencimentos dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso do Sul.

2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior está firmada no sentido de que "ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador" (
REsp 1.186.965/RS, Rel.Min. MASSAMI UYEDA, DJe 03.02.2011). Outros precedentes do STJ.

3. Em suma, a fixação de percentual máximo para os descontos consignáveis visa a evita a privação de recursos indispensáveis à sua sobrevivência e a de sua família, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, e se configura como meio para facilitar o pagamento de dívida, não como garantia de pagamento.

4. A decisão monocrática ora agravada baseou-se em jurisprudência do STJ, razão pela qual não merece reforma.

5. Agravo regimental não provido."

(AgRg no RMS 43.455/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014) (grifei)

Importa colacionar trechos da
decisão monocrática proferida pelo Exmo. Sr. Ministro Relator que proveu parcialmente o recurso ordinário em mandado de segurança, para limitar os descontos consignados em folha de pagamento a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do servidor,
que foi objeto do Agravo Regimental não provido, acima citado. Veja-se:

"Embora o percentual de descontados consignados em folha de pagamento da impetrante estejam dentro do limite previsto na legislação estadual (40% da remuneração bruto), e tenha sido realizado com a sua anuência, na hipótese, tal desconto se mostra excessivo, uma vez que valores acima de 30% (trinta por cento) impõem limitações à manutenção da recorrente, configurando clara violação ao princípio constitucional da dignidade de pessoa humana e da razoabilidade.

No caso, deve ser resguardado o mínimo necessário para a sobrevivência digna da impetrante.

Com efeito,
o acórdão recorrido destoa da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, firmada no sentido de que "ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador"
(REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 03.02.2011)."

Desta feita, acha-se bem orientado na jurisprudência, inclusive do STJ, o entendimento segundo o qual o desconto de parcelas de contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento é limitado a 30% do rendimento do trabalhador. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO. LEGALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FUNDAMENTO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DA MARGEM DE CONSIGNAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULA 83/STJ.

1. No mérito, com fulcro no Decreto Estadual 51.314/2006, o Tribunal de origem reconheceu a legalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, adequando o percentual de desconto em 30% dos proventos recebidos pelo devedor.

2. A controvérsia em exame remete à análise de Direito local (Decreto Estadual 51.314/2006), revelando-se incabível a via recursal especial para rediscussão da matéria, ante a incidência da Súmula 280 do STF.

3. No tocante à impenhorabilidade preconizada no art. 649, IV, do CPC/1973, o STJ pacificou o entendimento de que a referida impenhorabilidade comporta exceções, como a que permite a penhora nos casos de dívida alimentar, expressamente prevista no parágrafo 2o do mesmo artigo, ou nos casos de empréstimo consignado, limitando o bloqueio a 30% (trinta por cento) do valor percebido a título de vencimentos, soldos ou salários.

4. Recurso Especial não conhecido.”
(REsp 1731805/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018)

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL. NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE CONHECE.

1. O Tribunal de origem consignou que "se as prestações não podem ultrapassar a 50% dos vencimentos da servidora, afigura-se viável, pelo princípio da razoabilidade limitar os descontos a 30% (trinta por cento) do valor dos seus vencimentos, que são depositados em conta corrente, mas nem por isso perdem a natureza alimentar".

2. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba" (STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015).

3. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade". ( AgRg no REsp. 1.414.115/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014).

4. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% dos rendimentos líquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ.

5. Recurso Especial não conhecido.”
(REsp 1658364/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017)

Certo é que a regra que limita em 30% o desconto em folha tem por objeto assegurar a subsistência do trabalhador e sua família, em razão da natureza alimentar dos vencimentos.

Ora, se assim é, mesmo nos contratos em que a parcela é fixa e contratada aparentemente de forma livre, se acaba por afetar mais de 1/3 do salário do trabalhador, há que se preservar o mesmo princípio, que é a manutenção mínima que garante a dignidade humana.

Com essas considerações, é caso de manter a r. sentença quanto à limitação realizada, porquanto, como restou demonstrado, os descontos consignados ultrapassam a margem consignável.

Isso porque, a realização de descontos acima do percentual da margem consignável é fato que, certamente, priva a parte autora e sua família do mínimo indispensável à sobrevivência.

Nesta linha de raciocínio, frise-se, o princípio do pacta sunt servanda deve ser relativizado, na medida em que não é permitido sobrepor-se ao princípio da dignidade da pessoa humana e proteção da verba alimentar, fundamentos maiores das leis e regramentos que tratam da matéria de limitação dos descontos em empréstimos consignados.

Por sua vez, no que toca a condenação ao pagamento da indenização por dano moral, deve ser afastada
, porquanto não evidenciada no caso a má-fé da instituição financeira, notadamente porque os descontos se originaram de contrato regularmente pactuado, condição que afasta o direito à pretendida indenização na espécie.

Com essas considerações, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe, porque não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Diante do exposto,
dá-se parcial provimento
ao recurso, apenas para afastar a condenação por danos morais. Ainda, em razão da sucumbência recíproca, redistribui
-se os ônus de sucumbência na proporção de 50% para cada parte, observada a condição da autora de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024